Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-16.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002886-16.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA RONDON - CNPJ: 01.974.161/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO - SISTEMAS RENAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei no 11.382/06, a execução deve caminhar à serviço do credor, na busca da satisfação do crédito, e em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional.

2. O deferimento da consulta e constrição de veículos, através do sistema RENAJUD, prescinde do exaurimento das diligências na busca de bens penhoráveis.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face da agravada ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA RONDON, pessoa jurídica de direito privado também qualificada nos citados autos, por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
(2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT), consistente no indeferimento do pedido de penhora de veículo via RENAJUD, sob o fundamento de não terem sido esgotados todos os meios legais.

Alega que “a tese vigente pressupõe a desnecessidade do esgotamento das vias administrativas para utilização do sistema RENAJUD, em consequência disso, fora editado pela Terceira Turma do STJ o Informativo de Jurisprudência No 0568, assim, “resta configurado o flagrante equívoco do juízo a quo, ao indeferir do pedido de penhora de veículo do agravado, determinando ex ofício a suspensão do processo de execução fiscal, ora, a permanência desta decisão, trará demasiadamente benefício ao executado, o qual descumpriu suas obrigações tributárias deixando de recolher o tributo devido”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida que indeferiu do pedido de penhora de veículo via sistema RENAJUD, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que
indeferiu o pedido de emprego das ferramentas RENAJUD e INFOJUD
, e determinou a suspensão, pelo prazo de 01(um) ano, dos autos da Ação de Execução Fiscal no 15650-13.2014.811.0003 (Cód.: 764693), movida contra ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA RONDON, nos moldes do Artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

A Douta julgadora
a quo
, anotou, na decisão recorrida, que o Exequente pugnou
“pela quebra do sigilo bancário e, consequentemente, pelo bloqueio da quantia executada, requereu, ainda, o emprego das ferramentas, excepcionais de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional, INFOJUD e RENAJUD.”
(
sic
)

Registrou, também, que
o Exequente não esgotou os meios legais para o recebimento do seu crédito, o que, por si só, obsta o deferimento do pedido deduzido
. Ponderou que a Fazenda Pública pode utilizar-se de simples procedimento administrativo para efetivação da quebra de sigilo fiscal e bancário, com base no Artigo 6o, da Lei Complementar no 105/2001.

Dessa forma, o ponto fulcral do recurso é saber se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos automotores de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.

Pois bem.

É sabido que o RENAJUD é uma ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que permite consultas e envio,
on line
, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos (Artigo 6o do Regulamento do RENAJUD – CNJ).

Assim, a utilização desse sistema atende a necessidade de busca de bens do devedor de forma mais célere, no intuito de dar efetividade à prestação jurisdicional, ressaltando, ainda, que após a edição da Lei no 11.382/2006, o processo de execução deve caminhar no intuito de satisfazer o crédito, ou seja, em prol do credor.

Sobre o tema, cito aresto do e. STJ, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do RESP 1.151.626-MS, desenvolve seu voto apreciando, justamente, a instrumentalidade e celeridade de sistemas como o ora em debate, vejamos:

“O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Em outras palavras, o sistema permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Efetivada em processo judicial a penhora de veículo automotor, o juiz poderá realizar a averbação do respectivo ato no sistema RENAJUD, mediante registro da data da constrição, do valor da avaliação, do valor da execução/cumprimento da sentença e da data da atualização do valor da execução/cumprimento da sentença.”

Destarte, o sistema RENAJUD busca justamente simplificar e acelerar a busca de bens passíveis de satisfazer os créditos executados, o que vem ao encontro dos princípios da efetividade e da celeridade processo.

À luz desse entendimento, entendo desnecessária à vinculação de busca de veículos penhoráveis, via RENAJUD, à comprovação de que o credor tenha esgotado as diligências administrativas, no sentido de localizar bens.

Precedentes nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Especial interposto pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS-CVM, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo egrégio TRF da 3a. Região, assim ementado:

‘AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL CAPAZ DE INFLUIR NA DECISÃO PROFERIDA - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE- SISTEMA BACEN JUD.

1. Nas hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior, o Relator está autorizado a, por meio de decisão singular, enfrentar o mérito recursal e dar provimento ou negar seguimento aos recursos que lhe são distribuídos (artigo 557 do CPC).

2. Decisão monocrática consistente na negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para que forneça cópias das últimas declarações de imposto de renda do agravado.

3. Tal medida não se mostra dotada de efetividade, em decorrência da constatação de ausência de bens passíveis de constrição (fls. 152).’

2.

Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 175).

3.

Em seu Apelo Especial, a parte Recorrente aponta violação dos arts. 535, II e 557, caput do CPC/73, 198, caput e § 1o. do CTN bem como divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, a possibilidade de utilização do sistema INFOJUD sem a necessidade de esgotamento de diligências.

4.

Admissão do recurso às fls. 197/198.

5.

É o relatório.

6.

A insurgência merece prosperar.

7.
Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,

após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da Exequente para a localização de bens do devedor. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. DECISUM PROFERIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/06. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 03.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. NOVA ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ADMITIR A PENHORA ON LINE.

1.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de bloqueio de ativos financeiros do executado, pelo sistema BACENJUD, antes de efetuadas as diligências para localização de outros bens do devedor, a teor do art. 185-A do CTN.

2.

À época em que proferido o acórdão embargado, a orientação perfilhada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior era de que a quebra do sigilo bancário em execução fiscal pressupõe que a Fazenda credora tenha esgotado todos os meios de obtenção de informações sobre a existência de bens do devedor e que as diligências restaram infrutíferas, porquanto é assente na Corte que o juiz da execução fiscal só deve deferir pedido de expedição de ofício à Receita Federal e ao BACEN após o exequente comprovar não ter logrado êxito em suas tentativas de obter as informações sobre o executado e seus bens.

3.

Posteriormente, todavia, a questão foi objeto de nova decisão pela Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), que, seguindo orientação da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ, realizado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC, prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para

a localização de outros bens, antes do bloqueio on-line.

4.

A hipótese é de atribuição excepcional de efeitos infringentes aos presentes Embargos Declaratórios, para adequar o julgamento ao quanto decidido em recurso representativo de controvérsia, tendo em vista a omissão, pelo acórdão embargado, não obstante as razões apresentadas pela Fazenda embargante, quanto às inovações legislativas.

5.

Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de deferir a penhora eletrônica dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras da executada (EDcl no AgRg no REsp 1.052.098/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.9.2013).

(...)

8.

Neste contexto, o mesmo entendimento adotado para o BACENJUD, deve ser aplicado ao RENAJUD, INFOJUD e à DELEGACIA DA RECEITA

FEDERAL, porquanto, meios colocados a disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

9.

Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS-CVM.

10.

Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 1o de fevereiro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR” (RESp no 1587649, publicado em: 06/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1.

Com

a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações

nela

tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade

da

Execução,

de

modo

que

a

apreensão

judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a

ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

2.

Atualmente,

a

questão

se

encontra

pacificada, nos termos do precedente

fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

3.

Ademais,

o

STJ

posiciona-se

no sentido de que o entendimento adotado

para

o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja

vista

que

são meios colocados à disposição dos credores para simplificar

e

agilizar

a

busca

de

bens

aptos

a satisfazer os créditos

executados.

Nesse

sentido:

AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min.

Assusete

Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto

Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro

Campbell

Marques,

DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

4. Recurso Especial provido.” (REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra, para reformar a decisão recorrida, e deferir o pedido de busca e constrição via sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020